Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 864 DO STF. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, rejeitou o argumento de legitimidade passiva e afastou a tese de inexigibilidade da obrigação fundada em suposta afronta ao Tema 864 do STF. O agravante alega ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em curso, e inexigibilidade da obrigação, ao argumento de ocorrência de “coisa julgada inconstitucional”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo após a aposentadoria da exequente e o pagamento dos proventos pelo IPREV/DF; (II) definir se a existência de ação rescisória em curso impede o regular processamento da execução ou condiciona o levantamento de valores ao seu trânsito em julgado; e (III) determinar se o título executivo judicial é inexigível por contrariar o entendimento firmado no Tema 864 do STF e por configurar “coisa julgada inconstitucional”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, pois foi condenado no título executivo judicial e responde subsidiariamente pelas obrigações da autarquia previdenciária (IPREV/DF), nos termos do art. 4o, § 2o, da LC Distrital no 769/2008.
4. O pedido de reconhecimento de prejudicialidade externa, fundada na tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, não foi conhecido por perda superveniente do seu objeto, em razão de decisão posterior do juízo de origem que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, esvaziando o interesse recursal nesse ponto.
5. A tese de inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF foi apreciada e afastada expressamente no acórdão exequendo, que fez o distinguishing quanto à inaplicabilidade do referido precedente à hipótese dos autos. 4. A decisão transitou em julgado, impossibilitando a rediscussão da matéria por força da coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, por ter sido condenado na ação na qual foi formado o título executivo judicial, ainda que os proventos da exequente sejam pagos por autarquia previdenciária.
2. É incabível rediscutir suposta inexigibilidade do título com fundamento em precedente vinculante cuja inaplicabilidade foi afirmada no próprio acórdão exequendo.
3. O argumento de prejudicialidade externa fundada em ação rescisória em tramitação não pode ser analisada por perda superveniente do interesse recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 506, e 535, III, §§ 5o e 7o; e LC Distrital n. 769/2008, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); e TJDFT, Acórdão no 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 22.9.2021.